Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717039-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE MIRANDA FERNANDES AGRAVADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA DE MIRANDA FERNANDES em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0713562-94.2022.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado, eis que eventual penhora respeitará a meação da autora. Outrossim, qualquer ato que possa ir contrário a tal preceito poderá ser comunicado diretamente ao Juízo da Execução. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” (ID 122119646 dos autos principais). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela autora (ID 122818641), no bojo dos embargos de declaração opostos em face à decisão que recebera a inicial, indeferira a tutela de urgência vindicada e designara a audiência de conciliação (ID 122119646), porquanto é cediço que a legislação processual em vigor não prevê o manejo do referido requerimento como sucedâneo recursal. Ademais, a despeito da aludida manifestação acostada aos autos, tenho que os argumentos ali lançados não lograram êxito em alterar o entendimento adotado por este Juízo na decisão fundamentada sob ID 122119646. Com efeito, repiso que eventual ato constritivo determinado nas mencionadas ações ajuizadas contra o cônjuge da autora (fiador de contrato de locação) deve respeitar a meação, sob pena de ineficácia da medida. Aliás, este é o teor do enunciado sumular no 332 do Colendo STJ, cuja dicção, pela pertinência temática, é a seguinte “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Outrossim, saliente-se que qualquer ato constritivo de natureza cautelar ou satisfativa que possa violar aludido preceito sumular poderá ser comunicado diretamente ao Juízo da Execução, não havendo, pois, nos presentes autos, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano à luz do art. 300 do CPC. Ressalte-se, ainda, que o pedido definitivo de declaração de nulidade da fiança prestada pelo cônjuge da autora ainda deverá ser melhor analisado, devendo ser submetido ao crivo do contraditório ou eventual dilação probatória, o que afasta a concessão da tutela provisória de urgência. Quanto ao pedido de cancelamento da designação de audiência de conciliação, razão não lhe assiste, pois, com o advento da novel legislação processual, trata-se de regra geral prevista no art. 334 do CPC, que assim dispõe “se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”. Ademais, o §4o do mesmo dispositivo legal excetua as hipóteses em que será dispensada a aludida audiência conciliatória, quais sejam: i) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que não ocorreu, pois o réu nem foi citado ainda); ii) quando não se admitir a autocomposição (no caso, trata-se, em tese, de direito patrimonial disponível, e portanto, prima facie, admite-se autocomposição). 2. Passo a analisar, por conseguinte, os embargos opostos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora SANDRA DE MIRANDA FERNANDES em face à decisão prolatada sob ID122119646, sob o fundamento de que houve omissão, na medida em que não apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado. Conheço dos embargos, porque preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos da fórmula recursal, bem como, no mérito, razão assiste ao embargante, pois, realmente, vislumbro, no caso, a omissão apontada pela recorrente, nos termos do art. 1022 do CPC/2015. Dessa forma, acolho-os para acrescentar à decisão guerreada e fazer constar, por consequência, os seguintes parágrafos: A despeito dos argumentos lançados na inicial acerca do preenchimento dos pressupostos para a concessão da mencionada benesse, bem como as declarações de pobreza e de imposto de renda carreadas aos autos, tenho que os documentos são insuficientes à concessão,de plano, do benefício da gratuidade. Nesse diapasão, antes de indeferir o pedido, com arrimo no art. 99, 3o do CPC, determino à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos da seguinte maneira. Explico. Embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência, cabe ao juiz averiguar, diante dos elementos constantes nos autos, a existência dos pressupostos legais para a concessão. A parte que esteja representada por advogado particular, ainda que não esteja impedida de receber o benefício da justiça gratuita, apresenta indícios de capacidade financeira capazes de arcar com os custos do processo, principalmente diante da modicidade da taxa cobrada e da possibilidade de parcelamento das custas. É de se considerar, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal, entidade responsável pela defesa dos interesses dos necessitados, definiu os critérios para o patrocínio da causa. É o que dispõe a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (destaquei) Os critérios apresentados são justos e condizentes com a realidade do Distrito Federal, razão pela qual merecem ser acolhidos. Desta forma, adite-se o pedido de gratuidade com a prova do preenchimento dos requisitos acima, juntando aos autos cópia do contracheque e extratos bancários dos últimos 90 (noventa dias), de todos os membros da entidade familiar, sob pena de indeferimento do benefício. Ressalto que a ré, a despeito de ser “do lar”, como apontado na inicial, é casada com o próprio advogado que lhe assiste no processo. Assim, há indícios de que a renda mensal familiar seja superior a essa acima descrita, utilizada como critério de pobreza na acepção jurídica pela Defensoria Pública, e que serve adequadamente como parâmetro para o Julgador analisar e deferir ou indeferir o benefício pleiteado. Prazo: 15 dias.” No mais, persiste a decisão nos exatos termos em que fora proferida. Publique-se. Intimem-se.” (ID 123110208 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35683278), que a agravada promoveu ação de despejo e ação de cobrança de alugueis baseado em título executivo extrajudicial – Contrato de aluguel - contra seu esposo, na qualidade de fiador, nos autos dos processos n. 0709826-68.2022.8.07.0001 (da 14a Vara Cível) e 0739833-77.2021.8.07.0001 (da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), onde no segundo, foi determinado via Sistema SISBAJUD e por penhora no rosto dos autos, o arresto dos bens do seu cônjuge, na forma de bis in idem, tendo consolidado, inclusive, a penhora, conforme demonstra documentos anexado aos autos, cujas ações e penhoras possuem o valor de R$ 29.935,44 (Vinte nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para cada penhora determinada. Afirma que com as decisões referidas a agravante está sofrendo constrição e ameaça de constrição sobre bens que possui e sobre os quais tem direito incompatível com o ato constritivo. Eis que na condição de casada e dona de casa necessita da renda auferida por seu esposo para poder pagar as despesas da casa e comprar alimentos para a sua mantença e de sua família. Por isso, defende a posse de bens próprios ou de sua meação, vez que seu cônjuge não pode fazê-lo, por vedação jurisprudencial. Eis que a agravante não é parte no processo e nem no contrato de locação, mesmo sendo casada com o requerido em regime de comunhão parcial de Bens. Sustenta que há probabilidade do direito ao reconhecimento e declaração da nulidade total da garantia e do documento que ensejou a execução sem a outorga uxória da agravante, sendo o que se busca na ação declaratória de nulidade de fiança ajuizada, sendo que tal declaração devidamente comprovada por meio de documentos que preenchem os requisitos para concessão da liminar, consoante se percebe no art. 300 do Código de Processo Civil, não irá alcançar somente a meação da agravante, mas alcançará também todo o resto, haja vista que a falta de outorga uxória torna o ato nulo e a ineficácia total da garantia, nos termos do art. 1647, inciso III e art. 1649, ambos do Código Civil. Diz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, devendo ser determinado o sobrestamento de todos os atos constritivos determinados em face da pessoa de seu cônjuge, vez que está alcançando os bens de sua posse e de sua meação, trazendo-lhe danos irreparáveis e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja reformada a decisão do juiz de origem, determinando-se o cancelamento da audiência de conciliação designada, a fim de que o processo siga uma marcha de forma mais célere; bem como requer seja concedida liminar, na forma de tutela de urgência, para que sejam cancelados todos os atos constritivos determinados em face da pessoa do cônjuge da agravante nos autos do processo da execução (autos n. 0739833-77.2021.8.07.0001), até a decisão final da ação ajuizada, vez que está alcançando os bens de posse da agravante e de sua meação, trazendo-lhe danos irreparáveis e de difícil reparação em flagrante ofensa ao art. 1647, inciso III e art. 1649, ambos do Código Civil, e do Enunciado da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida, reformando-se a decisão de origem, condenando-se a agravada nas custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), do valor da causa nos termos do artigo 85, §2o, do Código de processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA DE MIRANDA FERNANDES em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0713562-94.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ela postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Conforme bem consignado na decisão que indeferiu os embargos de declaração: “Com efeito, repiso que eventual ato constritivo determinado nas mencionadas ações ajuizadas contra o cônjuge da autora (fiador de contrato de locação) deve respeitar a meação, sob pena de ineficácia da medida. Aliás, este é o teor do enunciado sumular no 332 do Colendo STJ, cuja dicção, pela pertinência temática, é a seguinte “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Outrossim, saliente-se que qualquer ato constritivo de natureza cautelar ou satisfativa que possa violar aludido preceito sumular poderá ser comunicado diretamente ao Juízo da Execução, não havendo, pois, nos presentes autos, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano à luz do art. 300 do CPC. Ressalte-se, ainda, que o pedido definitivo de declaração de nulidade da fiança prestada pelo cônjuge da autora ainda deverá ser melhor analisado, devendo ser submetido ao crivo do contraditório ou eventual dilação probatória, o que afasta a concessão da tutela provisória de urgência.” (ID 123110208 dos autos principais). Ademais, penso que o direito vindicado não se vislumbra de plano, sendo necessária dilação probatória acerca dos fatos descritos nos autos. Noutro giro, melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao pedido de cancelamento da audiência conciliação, eis que não demonstrado eventual prejuízo à parte com a realização do ato processual. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022 17:50:22. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator